Tribunal: STF
Processo: RE 1421296
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de recurso extraordinário interposto por Maik Daniel Ribeiro Dourado, com fundamento no artigo 102, inc. III, alínea a, da Constituição Federal (e. doc. 14), contra acórdão proferido Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios - TJDFT (e. doc. 12) em processo que se discute o fornecimento de medicamento Spinraza (Nusinersen), registrado na ANVISA e incorporado no SUS, para tratamento de Amiotrofia Medular Espinhal (AME).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 1º; 5º,caput, 6, 23, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 566.471/RG (Tema 06).



    Em suas razões recursais, o recorrente alega violação aos artigos 1º, 6º, 23, 196 e 198, todos da Constituição Federal, bem assim o descumprimento da tese assentada por esta Suprema Corte no RE 566.471/RG (Tema 06).



    Assevera que "o fármaco a ser concedido possui registro na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), havendo a presença cumulativa dos requisitos necessários para a concessão do pedido, nos moldes do que foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o Tema 06."



    Sustenta que "o fármaco requerido é para o tratamento de TODOS os tipos de Amiotrofia Medular Espinhal (AME), não sendo especificamente para o tratamento de AME tipo I."



    O Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    O acórdão recorrido (e. doc. 12) restou assim ementado:



    APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. CRIANÇA PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL - AME. MEDICAMENTO NUSINERSEN (SPINRAZA®). FORNECIMENTO. DEVER DO ESTADO. NOTA TECNICA NATJUS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELOS O´RGÃO TECNICOS PARA FORNECIMENTO DO MEDICAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. HONORÁRIOS MAJORADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. 



    1. A atenção hospitalar e farmacológica é primordialmente regulamentada pela Lei 8.080/90 que em seu art. 19-Q, veicula a norma segundo a qual a incorporação de terapias, medicamentos e tecnologias ao SUS é uma atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC, a qual estabelece critérios para o seus fornecimento, segundo as pesquisas cientificas realizadas para cada terapia, medicamento e tecnologia, em observância ao que fora regulamentado pela ANVISA. 



    2. o NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante, vez que (I) não existem evidências fortes, na faixa etária do paciente, para início desse tratamento (início tardio); (II) o paciente tratado por esta Nota Técnica já está em ventilação mecânica prolongada, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e à segurança para início de tratamento nesses casos, conforme os principais estudos e (III) o tratamento demandado está disponível no SUS, porém o fornecimento do medicamento Spinraza, segue critérios de elegibilidade, conforme medicina baseada em evidências para pacientes com AME do tipo 1, pelo Ministério da Saúde, analisado previamente pela CONITEC que indicou incorporação e uso para situação diversa da do autor da demanda (exclusão). 



    3. O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1º). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. 3.1) em que pese haver entendimento de que a consulta ao NATJUS é mera faculdade do magistrado, é indispensável observar a Recomendação CNJ 92/2021, a qual, embora trate do contexto da pandemia, guarda orientações e esclarecimentos quanto ao impacto das decisões judiciais, no orçamento e no funcionamento do SUS, além de conferir destaque ao e-NatJus no âmbito do Poder Judiciário Brasileiro para o auxílio técnico dos magistrados. 



    4. A intervenção do Poder Judiciário no modo pela qual se realiza, sobreposta à competência do gestor nacional de saúde, intervindo na alocação de verbas distribuídas aos demais entes federados, para o atendimento da demanda de dispensação de medicamentos e de atendimento das unidades regionais e locais do SUS, pode resultar em inefetividade e menor eficiência. 



    5. Se a decisão determinando o fornecimento de medicamentos, não observando os critérios estabelecidos pelos órgãos reguladores for, nessa situação, universalizada, na realidade, o número de pessoas beneficiadas com esses medicamentos continuará a ser menor do que o de necessitados que buscam os programas de distribuição de medicamentos pelo SUS. 6. Apelação desprovida. Sentença mantida. Honorários advocatícios majorados, cuja cobrança ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.



    Por seu turno, ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem:



    A questão controvertida, quanto ao mérito da questão, se revela na possibilidade de fornecimento de medicamento incorporado pelo SUS, mesmo que fora dos critérios de elegibilidade estabelecidos pela CONITEC.



    (...)



    Destaque-se que a sentença, como já explicitado no relatório, em suma, fundamentou suas razões no parecer proferido pelo Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário - NATJUS/TJDFT, nos seguintes termos:



    (...)



    Nas razões do recurso, o Apelante sustenta a probabilidade do direito na premissa de que o medicamento SPINRAZA (NUSINERSEN) foi aprovado junto a ANVISA e incorporado no SUS por meio das Portarias GM n. 1297 de 11 de junho de 2019 e Portaria SCTIE/MS nº 24 do Ministério da Saúde de 24 de abril de 2019, bem como fundamenta seu pedido sob os princípios da dignidade humana e do direito à saúde. 



    Contudo, o Apelante não infirma as considerações realizadas pelo NATJUS por meio do parecer técnico juntado aos autos, não afastando, a priori, as razões constantes na sentença recorrida. 



    Vale ressaltar que a atenção hospitalar e farmacológica é primordialmente regulamentada pela Lei 8.080/90 que em seu art. 19-Q, veicula a norma segundo a qual a incorporação de terapias, medicamentos e tecnologias ao SUS é uma atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias – CONITEC, a qual estabelece critérios para o seus fornecimento, segundo as pesquisas cientificas realizadas para cada terapia, medicamento e tecnologia, em observância ao que fora regulamentado pela ANVISA.



    (...)



    Em síntese, o NATJUS indica a prescindibilidade ou desnecessidade da utilização do fármaco para o tratamento da moléstia que acomete a parte Autora, ora Apelante, vez que (I) não existem evidências fortes, na faixa etária do paciente, para início desse tratamento (início tardio); (II) o paciente tratado por esta Nota Técnica já está em ventilação mecânica prolongada, havendo bastante incerteza quanto à eficácia e à segurança para início de tratamento nesses casos, conforme os principais estudos e (III) o tratamento demandado está disponível no SUS, porém o fornecimento do medicamento Spinraza, segue critérios de elegibilidade, conforme medicina baseada em evidências para pacientes com AME do tipo 1, pelo Ministério da Saúde, analisado previamente pela CONITEC que indicou incorporação e uso para situação diversa da do autor da demanda (exclusão). 



    Com isso, acolho a nota técnica elaborada pelo NATJUS, na qual o posicionamento adotado foi o de não ser favorável à demanda.



    (...)



    O NATJUS tem a finalidade de fornecer subsídios para os magistrados na tomada de decisões em processos que envolvam questões relativas ao direito à saúde, no âmbito do Sistema Único de Saúde (art. 1º). Isso porque conta com o serviço de profissionais de saúde que avaliarão as demandas de urgência usando protocolos médicos e, com base nas melhores evidências científicas disponíveis. (Grifei)



    Assim, rever o posicionamento do Tribunal a quo, passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, os enunciados n. 279 e 280, ambos da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Ressalto os seguintes precedentes no mesmo sentido: ARE 1418415/DF, Ministra ROSA WEBER (PRESIDENTE), ARE 1399029/DF, Ministro LUIZ FUX (PRESIDENTE), e ARE 1277320/RN, Ministro DIAS TOFFOLI.



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 1% (um por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



Brasília, 11 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator